Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701238-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO LUSTOSA CORREIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o tratamento médico de sessões de hemodiálise, no prazo de 10 dias, nos termos da prescrição médica. Transcrevo a decisão recorrida: “Trata-se de demanda, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ROGÉRIO LUSTOSA CORREA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é compelir o demandado a fornecer-lhe TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica. O pedido de tutela de urgência tem a seguinte grafia: “a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o seguinte procedimento: HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular;” O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido de tutela de urgência. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. A solicitação de atendimento foi inserida no sistema de regulação, em 08/04/2022, conforme informações contidas a id. Num. 129620726 - Pág. 1. Há o registro, em mesmo id., que o autor “INICIOU HD EM UTI. PACIENTE ESTÁVEL CLINICAMENTE MAS DEVERÁ PERMANECER EM HD POR TEMPO INDETERMINADO”. O relatório médico apresentado sob o id. Num. 129620726, Pág. 2, por sua vez, consigna que o autor realiza “HD NESTE HRG POR MEIO DE PERMCATH EM VJID, 3x/SEMANA ÀS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS POR 04 HORAS POR SESSÃO, INTERNADO APENAS AGUARDANDO VAGA PARA HEMODIÁLISE AMBULATORIAL”. Observa-se, portanto, que ao autor, efetivamente, tem sido dispensado o tratamento médico necessário, a terapia de hemodiálise. Contudo, o seu atendimento ambulatorial para a mesma terapia, encontra-se em regime de regulação, sob análise estritamente técnica, e no aguardo de vaga que lhe seja disponível. Embora a sua pretensão de urgência esteja amparada pela veracidade fática, a partir do conteúdo do relatório médico apresentado, que especifica a sua peculiar condição de saúde, o requisito perigo de dano ou de risco de aguardo ao resultado útil do processo não mostra presente. Como já referido, efetivamente tem-lhe sido dispensada a terapia de hemodiálise e o seu quadro clínico permite que aguarde vaga para fins de dispensação da terapia em regime ambulatorial. Acrescento que não há indicação nos autos da existência de posicionamento do autor em fila de atendimento, situação fática necessária para se definir os requisitos de risco de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, se provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e ou reflexos, em relação partes e também a terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso é um requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a que veiculada nos autos. Nesse contexto, ausente o requisito geral de perigo de dano, ou do risco do aguardo do resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido. Por fim, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intime-se. Concomitante, cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)." Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência o recorrido fornecer o procedimento de HEMODIÁLISE 3 (TRÊS) vezes por semana, nos termos da prescrição médica. Aduz que possui 34 anos de idade e é portador de diabetes mellitus e com perda da função renal desde 2020, com classificação de risco AMARELO-URGÊNCIA. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado a realização do procedimento HEMODIÁLISE 3 vezes na semana, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na hipótese dos autos, a parte recorrente encontra-se com o risco amarelo – urgência. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, “O relatório médico apresentado sob o id. Num. 129620726, Pág. 2, por sua vez, consigna que o autor realiza “HD NESTE HRG POR MEIO DE PERMCATH EM VJID, 3x/SEMANA ÀS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS POR 04 HORAS POR SESSÃO, INTERNADO APENAS AGUARDANDO VAGA PARA HEMODIÁLISE AMBULATORIAL”. Observa-se, portanto, que ao autor, efetivamente, tem sido dispensado o tratamento médico necessário, a terapia de hemodiálise. Contudo, o seu atendimento ambulatorial para a mesma terapia, encontra-se em regime de regulação, sob análise estritamente técnica, e no aguardo de vaga que lhe seja disponível” Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo a parte agravante aguardar o julgamento final do feito, especialmente porque o tratamento está sendo realizado. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator